Tribunal: TCU
Processo: 017.645/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação autuada para apuração de responsabilidade sobre a respectiva conduta omissivo-comissiva e a falta no dever de cuidado para a efetiva fiscalização da atividade funcional de subordinada. Análise das razões de justificativa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação autuada pela Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração), por força da determinação inserta no subitem 9.11 do Acórdão 1299/2017-TCU-Plenário (relator: Ministro Substituto André Luís de Carvalho), em face de indícios de condutas irregulares de agentes no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF-TO que teriam dado azo a desvio de recursos judiciais perpetrados por servidora do órgão. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1 nos termos do art. 146 do Regimento Interno deste Tribunal, reconhecer a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra) como parte interessada nos presentes autos; 9.2 nos termos dos arts. 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno deste Tribunal, conhecer a presente representação, sem julgamento de mérito; 9.3 acolher as razões de justificativa do sr. Luiz Alberto dos Santos, então Diretor de Secretaria da 2a Vara da Justiça do Trabalho de Brasília; 9.4 excluir da relação processual nos presentes autos as sras. Odelia Franca Noleto e Eliana Pedroso Vitelli, respectivamente, Juíza Titular e Substituta da 2a Vara da Justiça do Trabalho em Brasília, à época dos fatos apurados neste processo, em face da incompetência deste Tribunal para fiscalizar atos de prestação jurisdicional; 9.5 dar ciência deste Acórdão aos seguintes destinatários, observado o disposto no art. 179, §7o, do RITCU, em caso de representação processual por advogado (s), informando que o teor integral das peças que o integram (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos: 9.5.1 às sras. Odelia Franca Noleto e Eliana Pedroso Vitelli, e ao sr. Luiz Alberto dos Santos Carvalho; 9.5.2 à Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra); 9.5.3 ao Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região (DF e TO).